Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 932, III, CPC). REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a ré mantenha o autor no seu plano de saúde, desde que assuma o pagamento integral das parcelas mensais pelos valores praticados pelo plano de autogestão para sua faixa etária e demais condições regulamentares.
2. Não se conhece da apelação em que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença (inc. III do art. 932 do CPC/15).
3. Apelação da ré não conhecida.